Tribunal: TJDFT
Processo: 0728434-74.2023.8.07.0003
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO. PAGAMENTO INTEGRAL DE FATURA. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DOBRO. CABIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que anulou o parcelamento da fatura realizado em 8/8/2023, no valor de R$ 337,90 e condenar a parte ré e excluir o registro da aludida operação, mediante o estorno das quantias cobradas. Julgou improcedente o pedido de devolução em dobro e a compensação por dano moral. Alega que uma vez verificada a fraude no negócio jurídico que deu origem às cobranças, é patente a existência do direito da recorrente em obter o ressarcimento dos valores indevidamente cobrados. Sustenta que é devida a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais em razão da ausência de prévia notificação ao parcelamento automático, bem como por ter efetuado indevidamente o parcelamento com taxas de juros exorbitantes, fora do prazo estipulado pelo BACEN. Com esses argumentos, requer a reforma da sentença para julgar integralmente procedentes os pedidos da inicial.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça (ID 54925881). Em sede de contrarrazões (ID 54925884), o recorrido impugna o pedido de justiça gratuita e requer o não provimento do recurso.
III. Ante a presunção que milita em favor da pessoa natural (CPC, art. 99, § 3.o), compete à parte que impugna o benefício fazer prova da capacidade financeira do beneficiário da gratuidade. No caso, a parte recorrida em sede de contrarrazões não apresentou impugnação específica aos documentos apresentados pela parte autora que embasaram o deferimento da gratuidade de justiça (ID 54925881). À míngua de prova hábil a elidir a presunção de hipossuficiência, mantém-se, pois, a gratuidade de justiça deferida, com o consequente conhecimento do recurso.
IV. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do CDC, haja vista o enquadramento das partes nos conceitos de consumidor e fornecedor de serviços (art. 2.o e 3.o da Lei 8.078/90; Súmula 297 do STJ).
V. A fatura vencida em 17/08/2023, no valor de R$ 299,80, foi paga de forma fracionada. Um primeiro pagamento de R$ 78,00, realizado em 8/8/2023, e um segundo, no valor de R$ 222,00, efetivado no dia 10/8/2023. Nota-se, inclusive, que a recorrente realizou o pagamento de forma antecipada e em montante superior ao devido. Assim, não prevalece o argumento de que o parcelamento automático está autorizado em contrato, visto que não houve pagamento parcial da fatura de vencimento em 17/08/2023.
VI. Como houve o pagamento da integral da fatura do mês de agosto de 2023, carece de causa jurídica a cobrança de 5 (cinco) parcelas de R$ 67,58 (sessenta e sete reais e cinquenta e oito centavos) lançada na fatura do mês de setembro de 2023 a propósito de parcelamento da fatura do mês anterior (crédito rotativo).
VII. A cobrança não encontra amparo na Resolução BACEN 4.549/2017. A referida Resolução estabelece: “Art. 1.o O saldo devedor da fatura de crédito e de demais instrumentos de pagamento pós-pagos, quando não liquidado integralmente no vencimento, somente pode ser objeto de financiamento na modalidade de crédito rotativo até o vencimento da fatura subsequente. Parágrafo único. O financiamento do saldo devedor por meio de outras modalidades de crédito em condições mais vantajosas para o cliente, inclusive no que diz respeito à cobrança de encargos financeiros, pode ser concedido, a qualquer tempo, antes do vencimento da fatura subsequente”.
VIII. No caso, como o valor devido foi integralmente pago, não há que se falar em parcelamento da fatura vencida, de forma que o valor debitado na fatura de setembro de 2023 deveria ter sido estornado, o que não ocorreu, tendo sido cobradas as 5 prestações do parcelamento automático da fatura (ID 55696079).
IX. Uma vez que a cobrança foi indevida e o valor foi integralmente pago, incide o disposto no p. único do art. 42 do CDC, sendo devida a repetição em dobro, pois a cobrança não decorre de engano justificável.
X. Para que exista dano moral a ser indenizado, é necessário que o dano sofrido supere o mero dissabor e adentre, efetivamente, na esfera personalíssima do indivíduo, violando os seus direitos da personalidade.
XI. No caso em apreço, em que pese tenha sido confirmada a falha cometida pela parte recorrida quando do lançamento do parcelamento do cartão de crédito da consumidora, não há que se falar em danos morais a serem indenizados, tratando-se de mera cobrança. Embora a situação tenha trazido aborrecimentos à recorrente, tal não foi suficiente para lhe causar relevante sofrimento psicológico ou atingir atributos de sua personalidade. Cumpre destacar que não houve demonstração de inclusão do nome da parte autora, ora recorrente, no cadastro de inadimplentes. Destarte, a manutenção da sentença recorrida nesse ponto é medida que se impõe.
XII. Recurso conhecido e provido em parte para reformar a sentença e condenar a recorrida a pagar à recorrente o montante de R$ 675,80 (seiscentos e setenta e cinco reais e oitenta centavos), a título de repetição do indébito, corrigido pelo INPC a partir do desembolso e acrescida de juros de 1% ao mês a partir da citação. Os demais termos da sentença permanecem inalterados.
XIII. Sem condenação em custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.